Tribunal: TJDFT
Processo: 0015125-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) DILSON BERNARDES DE OLIVEIRA e DELINAN LIMA MOTA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores CONCEIÇÃO DE MARIA PINTO LIMA, CLEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA, DANIEL DE HOLANDA CAVALCANTE, DAVID NASCIMENTO RODRIGUES, DELCI XAVIER DA SILVA, DELMA MACEDO GUIMARÃES e DOUGLAS SHIGUEMI WATANABE tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de id's 9461385, 13077334, 13077335, 13077336, 13077338, 13077340 e 13077343. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) DILSON BERNARDES DE OLIVEIRA, DELINAN LIMA MOTA, CONCEIÇÃO DE MARIA PINTO LIMA, CLEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA, DANIEL DE HOLANDA CAVALCANTE, DAVID NASCIMENTO RODRIGUES, DELCI XAVIER DA SILVA, DELMA MACEDO GUIMARÃES e DOUGLAS SHIGUEMI WATANABE da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Defiro o pedido de ID 16526785 para excluir o credor CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, pois foi substituído pelo cessionário CLAUDISMAR ZUPIROLI (fls. 137/138 - ID 7953372). 3. No mesmo sentido, defiro o pedido de ID 17347016 para fazer constar o nome CLAUDISMAR ZUPIROLI como advogado para efeito de publicações do credor DELINAN LIMA MOTA. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto